Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713540-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLE SOUSA LISBOA APELADO: MARIA CELESTE BERNARDES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nicole Sousa Lisboa contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 32538688). Esta Relatoria proferiu despacho para determinar que Nicole Sousa Lisboa comprovasse, no prazo de cinco (5) dias, o pagamento do preparo do recurso ou recolhesse, em dobro, sobredita quantia, sob pena de deserção. O fundamento do despachou baseou-se no fato de Nicole Sousa Lisboa ter juntado apenas o comprovante de agendamento do valor correspondente à guia de custas e emolumentos (id 32948079). O prazo transcorreu sem qualquer manifestação (id 33316216). É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar o recolhimento será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento. Todavia, aplica-se ao recorrente uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil),[1] o qual determina que o Juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil).[2] Foi oportunizada a Nicole Sousa Lisboa, na forma do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena deserção. Contudo, ela deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (id 33316216). A apelação interposta por Nicole Sousa Lisboa mostra-se deserta, porquanto desacompanhada de preparo regular, e, nesses termos, não pode ser admitida. Aplica-se ao caso o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação por manifesta inadmissibilidade, segundo o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;